Tribunal: TJDFT
Processo: 0747914-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747914-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ARI DE CASTRO DINIZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o agravado para que se manifeste nestes autos, conforme despacho de ID 78159898, tendo em vista o evidente equívoco da peça juntada no ID 78275206. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 17:17:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator